Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726324-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CMOG - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO GAMA LTDA AGRAVADO: CORACY DE ARAUJO BATISTA, WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO 05273688140, GUSTAVO MOREIRA CESAR CARLETTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO GAMA LTDA. – CMOG contra a decisão ID origem 161379926, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais n. 0701594-58.2022.8.07.0004, movida por CORACY DE ARAÚJO BATISTA, em face do ora agravante, de WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO e de GUSTAVO MOREIRA CESAR CARLETTO, todos ora agravados. Na origem, a autora Coracy de Araújo Batista requereu a desistência da ação em relação a um dos réus, Gustavo Moreira Cesar Carletto (ID origem 134671112). O Juízo, então, determinou a intimação dos réus já citados, quais sejam, Withenny de Oliveira Franco e CMOG, para se manifestarem sobre o citado pedido (ID origem 147119688). Os réus Withenny de Oliveira Franco e CMOG se posicionaram contra a desistência (IDs origem 147335055 e 147986167). Foi, então, proferida a decisão ora recorrida, na qual o Juízo de 1o Grau acolheu o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a Gustavo Moreira Cesar Carletto, nos seguintes termos: A parte autora requereu a desistência da ação em relação ao réu Gustavo Moreira Cesar Carleto (ID 134671112). Considerando que o caso dos autos trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e que autor requereu a desistência antes da citação, HOMOLO a desistência da ação, em relação ao réu Gustavo Moreira Cesar Carleto e resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários. A demanda deverá prosseguir em face dos demais réus. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para falar em réplica sobre as contestações. Nas razões recursais, o agravante relata que a demanda originária consiste em pretensão indenizatória por suposta falha na prestação de serviços odontológicos na colocação de implantes em Coracy de Araújo Batista. Sustenta que Gustavo Moreira Cesar Carletto não poderia ter sido excluído do feito de origem, pois o art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC exige a anuência de todos os réus para desistir da ação. Defende que não há relação de consumo a ensejar litisconsórcio passivo facultativo, sobretudo diante da inexistência de imputação de falha exclusiva ao estabelecimento, bem como da falta de vínculo empregatício com o dentista Gustavo Moreira Cesar Carletto. Argumenta que a participação de Gustavo Moreira Cesar Carletto na demanda de origem é indispensável, pois prestou de forma direta e exclusiva o serviço de implante questionado. Afirma que [...] Ainda que se entenda, equivocadamente, pela presença de relação de consumo, mister que responsabilização da clínica apenas pode ocorrer mediante a comprovação inequívoco de erro médico/odontológico, o que somente pode ser apurado, neste caso concreto, com o comparecimento do Dr. Gustavo no processo [...] Alega violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a exclusão daquele réu da demanda comprometerá a busca pela verdade real e viabilizará equívocos na compreensão dos fatos efetivamente ocorridos, haja vista a inexistência de posicionamento do profissional que executou os implantes questionados. Quanto ao perigo de dano, para o fim de respaldar o pedido de efeito suspensivo, ressalta que, caso o processo siga sem a presença de Gustavo Moreira Cesar Carletto no polo passivo e seja deferida a produção de prova pericial, o conhecimento real dos fatos pelo perito será prejudicado. Para além disso, destaca que todos os atos praticados antes da citação daquele réu, inclusive os da fase instrutória, poderão ser declarados nulos. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de desistência em relação ao litisconsorte Gustavo Moreira Cesar Carletto. Preparo recolhido (IDs 48554002 e 48554003). É o relatório. DECIDO. De início, considerando que a decisão recorrida determinou a exclusão de litisconsorte, saliento o cabimento deste Agravo, nos termos do art. 1.015, inciso VII, do CPC. Presentes, pois, esse e os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. De acordo com o art. 485, inciso § 4o, do CPC, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu, caso a contestação já tenha sido oferecida. Nas hipóteses de litisconsórcio passivo facultativo, é possível a desistência em relação ao réu que ainda não ofereceu contestação, independentemente da anuência dos demais que já tenham apresentado defesa. Isso porque, em oposição ao litisconsórcio passivo necessário, que ocorre em virtude de determinação legal ou da natureza incindível da relação jurídica discutida, a formação do litisconsórcio facultativo passivo decorre unicamente da vontade de quem propõe a ação[1], razão pela qual desistir de demandar um dos réus é direito potestativo do autor. Em sentido semelhante, vejamos ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DE AMBOS OS RÉUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As sucessivas intimações do agravante, inclusive quanto à decisão que determinou ao requerente apresentar procuração com poderes específicos para desistir, demonstram não ter ocorrido violação ao princípio da não surpresa quanto ao deferimento do pedido de desistência em relação a um dos requeridos. 2. É possível ao autor requerer a desistência da ação em relação a um dos corréus nos casos de litisconsórcio facultativo e, para tanto, não se faz necessária a anuência do outro. O que exige o art. 485, § 4o do Código de Processo Civil é o consentimento do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1377064, 07033790420218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pois bem. Em análise superficial própria deste momento processual, tenho que o presente caso aparenta consistir em hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Isso porque não há previsão legal que determine a presença simultânea do estabelecimento e dos profissionais indicados por Coracy de Araújo Batista no polo passivo da ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviços. A natureza da relação jurídica discutida tampouco impõe tal circunstância. Nesse aspecto, caso o Juízo entenda que algum dos réus não é responsável pelo ocorrido ou não guarda pertinência subjetiva com a demanda, poderá decidir pela improcedência da ação ou pela ilegitimidade da parte. Diante disso, a inclusão de Gustavo Moreira Cesar Carletto não parece ser, portanto, condição indispensável ao julgamento da demanda. Assim, considerando que Gustavo Moreira Cesar Carletto não apresentou contestação antes do pedido de desistência formulado por Coracy de Araújo Batista, entendo que o seu acolhimento independe da anuência dos demais réus que já haviam anexado defesa nos autos de origem àquela época. Desta feita, não vislumbro probabilidade de provimento recursal. Para além disso, não reputo caracterizado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. É que, embora o agravante defenda que o perigo reside no risco de o processo seguir sem a presença de Gustavo Moreira Cesar Carletto, o Juízo de origem condicionou a intimação para réplica – e, consequentemente, o prosseguimento do feito – ao trânsito em julgado da decisão recorrida, que foi obstado em virtude da interposição do presente Agravo de Instrumento. Assim, não parece haver risco de prática de atos processuais na origem, sobretudo no que concerne à fase instrutória, até a apreciação do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho integralmente os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do Agravo pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. P. 99. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772575/. Acesso em: 09 jul. 2023.